Tribunal: STF
Processo: ARE 730863
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Gabinete prestou as seguintes informações:
    Vossa Excelência, em 30 de julho de 2013, suspendeu o processo, considerada a pendência da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 84/DF, na qual se discutia a aplicabilidade da Medida Provisória nº 242/2005 aos benefícios concedidos durante a respectiva vigência, tendo em vista a superveniente revogação mediante o Ato Declaratório nº 1, do Senado Federal, matéria similar à do processo em análise. 
    O Supremo, em decisão publicada em 3 de junho de 2020, não conheceu da aludida arguição, considerada a rejeição da medida Medida Provisória nº 242/2005 no Senado e a não edição, pelo Congresso, de Decreto legislativo regulando as situações dela decorrentes.
    2. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    3. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido do pedido de revisão da renda mensal inicial de benefício previdenciário considerada a legislação de regência. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 2º, 59, inciso VI, e 62, parágrafos 3º e 11, da Constituição Federal. Sustenta o alcance de critérios previstos na Medida Provisória 242/2005 a situações constituídas durante a vigência do ato normativo, sob pena de contrariedade ao disposto no artigo 62, § 11, da Lei Maior.
    4. Colho da sentença expressamente mantida o seguinte trecho: 
    De longa data há discussão quanto à implementação de medidas a evitar fraudes na Previdência Social, como também há debates em curso. Por certo, não cabe no curso da presente ação apurar se as normas protetivas geram déficit nas contas da Seguridade Social, hialino, todavia, não existir situação de efeitos deletérios pela não entrada em vigor de norma alterando a forma como deverá ser apurado o salário-de-benefício e a renda mensal do auxílio-doença num prazo inferior a noventa dias, ainda mais em se recordando desde o início do primeiro mandado do atual Presidente da República já se estar a falar numa abrangente reforma previdenciária. 
    É frágil o argumento de terem, os requerimentos de benefícios por incapacidade, crescido desde a década passada até o ano de 2.004 em 425% (quatrocentos e vinte e cinco por cento), de cerca de 400.000 (quatrocentos mil) para 1.700.000 (um milhão e setecentos mil), eis que a situação demonstra não existir urgência, pressuposto para a veiculação da matéria em medida provisória, haja vista o Governo Federal estar monitorando a situação da Previdência Social, tendo, então, o dever de apresentar projeto de lei ao Congresso Nacional, em se fazendo necessária a alteração dos critérios para concessão e cálculo dos benefícios. 
    O vício de forma, por desrespeito ao processo legislativo, está presente. A imposição de alterações na Lei n. 8.213/91, significando decréscimo no valor dos benefícios de auxílio-doença, por meio de medida provisória, sem comprovação do requisito de urgência, com o escopo de adiantar ou, quem sabe, esvaziar, o discurso político, desrespeitou o art. 62, caput, da Constituição Federal. 
    A inconstitucionalidade formal da Medida Provisória n. 242, de 2.005, foi objeto de três Ações Diretas de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal (ADIn’s ns. 2.467, 3.473 e 3.505), as quais foram extintas sem resolução de mérito, por considerar o Pretório Excelso, seguindo jurisprudência consolidada naquela Corte, haver perda do objeto em decorrência de seu arquivamento, ainda após ter, em sede liminar, determinado a suspensão dos efeitos da medida em discussão. A prematura extinção do processo objetivo impediu fossem estabelecidos os efeitos a serem aplicados aos atos de concessão no período em que vigorou a MP n. 242, permanecendo como se regulares fossem as concessões de auxílio-doença entre 24.03.2005 e 20.07.2005. De igual sorte, o Ato Declaratório n. 1/2005, da Presidência do Senado Federal, pelo qual externada a rejeição da Medida Provisória por ausência dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e determinou seu arquivamento, não veio acompanhada de disciplina quanto às relações jurídicas dela decorrentes (art. 62, § 3º, in fine, da CRFB), estando o projeto de Decreto Legislativo n. 403, de 2.005, de autoria do Senador Pedro Simon, prevendo o reexame de ofício dos benefícios concedidos no período, no aguardo de votação desde agosto de 2.005. 
    O acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê da articulação sobre a ofensa à Lei Maior, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    5. Conheço do agravo, desprovendo-o.
    6. Publiquem.
 Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator